Tribunal: CARF
Processo: 15940.000488/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000488/2008-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.007 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca,
vencidos os conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão (relatora), Ricardo Marozzi Gregório
e Marcelo Cuba Netto, que votaram por rejeitar a referida conversão. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca quanto à proposta de diligência..
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Assinado Digitalmente
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-22.663 - 3a
Turma da DRJ/RPO, de 19 de março de 2009.
O Acórdão da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Em ação fiscal procedida na empresa supra, doravante denominada REGINA,
segundo consta da descrição dos fatos, foram efetuadas as seguintes glosas na
apuração do lucro real correspondente ao ano-calendário de 2003:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000488/2008-98
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

1. Despesas não comprovadas, correspondentes a pagamentos sem causa ou a
documentação inidônea, com base no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) -
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999-, arts. 249, I, 251 e parágrafo único, 256,
299, 300 e 304, e legislação complementar (relacionada com pessoas jurídicas
declaradas inaptas) - art. 217 do RIR/1999;
2. Custos, despesas operacionais e encargos não necessários, correspondentes a
manutenção de veículos, viagens e estadias e remuneração indireta a administradores,
com base no RIR/1999, arts. 249, I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, e enquadramento
complementar (beneficios indiretos a administradores) - RIR/1999, arts. 358, II e §§ 1 0,
2° e 30, II;
3. Bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa, correspondentes a
marcas e patentes, conservação e instalação predial, manutenção de relógio de ponto e
manutenção de veículos, com base no RIR/1999, art. 249, I, 251 e parágrafo único, e
301 e § 2 °;
4. Contraprestação de arrendamento mercantil (inobservância dos requisitos legais),
com base na Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 13, II, e no RIR11999, arts.
249, I, 251 e parágrafo único, e 356, §§ 1 ° ao 5°;
5. Remuneração indireta a beneficiário não identificado, correspondente a viagens e
estadias e despesas diversas, com base na Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 61
e §§, no RIR11999, arts. 247, 248, 249, I, 251 e parágrafo único, 299, 304, 358, II e §§
1 0, 2° e 3 0, II, e 675.
As glosas de despesas refletiram também na base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro liquido (CSLL), com base na Lei n° Lei n° 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, art. 2 ° e §§; na Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996, art. 1 °, e
Lei n° 9.430, de 1996, art. 28; e na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 37.
Foi ainda apurada insuficiência de recolhimento do imposto sobre a renda de
pessoa jurídica (IRPJ) e da CSLL, incidentes sobre a base de cálculo estimada com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, no ano-calendário de 2003.
Em conseqüência, foi exigida a multa isolada correspondente, com base no RIR11999,
arts. 222 e 843, c/c Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, § 1 °, II, "b", com a redação dada
pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, art.14, c/c Lei n°5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 106, II, "c".
Nos anos-calendário de 2004 e 2007, houve ainda glosa de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL indevidamente compensados, em função de saldos
insuficientes, com base no RIR11999, arts.247, 250, III, 251, parágrafo único, 509 e
510 (IRPJ), e na Lei n° 7.689, de 1988, art. 2 ° e §§, Lei n° 8.981, de 1995, art. 58, e
Lei n°9.065, de 20 de junho de 1995, art.16, e Lei n° 10.637, de 2002, art. 37 (CSLL).
As despesas e custos correspondentes a benefícios indiretos e a pagamentos sem
causa ou a beneficiários não identificados foram objeto de tributação na fonte, do
imposto sobre a renda, à alíquota de 35%, com base no RIR/1999, art. 674.
O crédito tributário lançado totalizou R$ 6.067.016,51 (seis milhões e sessenta e
sete mil e dezesseis reais e cinqüenta e um centavos), conforme demonstrativo de fl.6,
tendo sido lavrados os seguintes autos de infração:
Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

O termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 2.291/2.304 descreve a ação fiscal,
relatando que foi solicitado à fiscalizada (fls. 98/112) a apresentação das vias originais
de diversas notas fiscais contabilizadas em contas representativas de despesas (fls.
114/119 e 258/261), bem como comprovantes dos pagamentos realizados, relação
contendo a identificação do documento, a data, o valor e a forma de pagamento, nome
do transportador das mercadorias e a placa do veiculo, e cópias dos contratos
assinados (no caso de prestação de serviços), estes não entregues.
Segundo relato constante daquele termo, com a finalidade de apurar a
idoneidade ou não dos documentos disponibilizados, foram efetuadas circularizações
entre as pessoas jurídicas emitentes das notas fiscais, constatando-se:
1. I G Almeida Artes Gráficas Ltda. (CNPJ 05.253.818/0001-30) - conforme apurado no
Processo n° 15940.000226/2008-23 (fls.2.174/2.188), essa pessoa jurídica nunca
funcionou no endereço constante do seu contrato social ou em qualquer outro lugar,
existindo apenas no papel, tendo sido usada, única e exclusivamente, para emissão de
notas fiscais inidôneas, e, por se tratar de estabelecimento inexistente de fato, foi
declarada inapta, com efeitos a partir de 20/08/2002, sendo considerados tributariamente
ineficazes os documentos emitidos por ela a partir daquela data (Ato Declaratório
Executivo - ADE - n° 12, de 25/08/2008, docs. de fls.666/667). A maioria dos cheques
emitidos pela REGINA, para pagamento das notas fiscais, foram descontados na "boca
do caixa" (fls.668/847).
2. Karlunga Editora e Publicidade Ltda. (CNPJ 96.563.861/0001-57) - conforme
apurado no Processo n° 15940.000216/2008-98 (fls.2.189/2.209), a Karlunga nunca
funcionou no endereço constante do seu contrato social ou em qualquer outro lugar,
existindo apenas no papel, e foi usada, única e exclusivamente, para emissão de notas
fiscais inidôneas, e, por conseguinte, foi declarada inapta, sendo considerados
tributariamente ineficazes os documentos fiscais emitidos por ela a partir da abertura,
14/04/1993 (ADE n° 11, de 25/08/2008, docs. de fls. 848/849). Os cheques emitidos
pela REGINA para dar suporte as operações ilegais foram, na sua quase totalidade,
sacados na "boca do caixa" (fls. 850/993), registrando-se que: a) alguns cheques, após o
endosso, foram sacados por funcionários da própria emitente (fls. 344, 347, 925 e
Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

928/931); b) no verso do cheque n° 2687177 consta o nome de Maria Aparecida de
Almeida (fl. 937), e a conta-corrente em que foi efetuado o depósito do cheque é a
mesma utilizada pela empresa I G Almeida, sendo que o nome da mãe de seus sócios é
Aparecida Maria de Almeida (fls. 787, 797, 816 e 937); c) não resta dúvidas que ambas
as pessoas jurídicas foram usadas pelos mesmos emitentes de documentação fiscal
inidônea, que utilizaram pessoas de pouca escolaridade para tirarem, de alguma forma,
proveito próprio.
3. Sueli Vieira de Araújo - ME (CNPJ 00.382.680/0001-55) - intimada a prestar
esclarecimentos (fls. 1.004/1.006), a titular da empresa individual esclareceu que
"desconhece a pessoa que emitiu a nota fiscal de serviços n° 006677, datada de
17/02/2003, e não confeccionou os formulários nela descritos (fls. 999/1.011); não são
suas as assinaturas constantes dos versos dos cheques nominais a sua empresa,
tampouco é titular da conta-corrente anotada no verso de um deles (fls.1.007/1.008);
não sabe precisar a data de encerramento de suas atividades, mas certamente foi no ano
de 2001". Em decorrência dos esclarecimentos prestados e tendo em vista as provas
juntados no Processo n° 15940.000217/2008-07 (fls. 2.210/2.218), referida pessoa
jurídica foi declarada inapta, por se tratar de estabelecimento inexistente de fato, com os
efeitos previstos nos arts. 47 a 52 da Instrução Normativa (IN) RFB n° 748, de 2007, e
considerados tributariamente ineficazes os documentos fiscais por ela emiti os a partir
de 15/02/2002 (ADE n° 10, de 25/08/2008, fls. 1.002/1.003).
4. Weeze BR - Comércio de Cosméticos Ltda. (CNPJ n° 02.474.040/0001-09) - foi
solicitado a essa contribuinte a confirmação da emissão de notas fiscais e, dependendo
da resposta, a informação correspondente as datas e valores recebidos (fls. 1.018/1.026).
Em resposta, ela esclareceu que efetivamente iniciou suas atividades comerciais em
2007, permanecendo inativa até então e, por conseguinte desconhece as notas fiscais
(fls. 1.027/.1029). O modus operandi usado pela REGINA para comprovar os
pagamentos é o mesmo, qual seja, emissão de cheques nominais à suposta prestadora de
serviços, endosso dos cheques por pessoa não identificada e recebimento na "boca do
caixa" (fls. 1.030/1.045). Não remanescem dúvidas de que as notas fiscais supostamente
emitidas em nome de World Trade Fashion Ltda. (denominação anterior) são falsas.
5. Hidroplastic Cial. Paulista de Mat. Plásticos Ltda. (CNPJ 04.261.237/0001-87) -
conforme consta das provas juntadas no Processo n° 15940.000216/2008-98 (fls.
2.219/2.244), o estabelecimento (filial) emitente das notas fiscais contabilizadas pela
REGINA nunca funcionou no endereço nelas indicado. A matriz, com endereço na
cidade de São Paulo, não se encontra inscrita no cadastro do ICMS (inscrição estadual).
Trata-se de estabelecimento inexistente de fato e, como tal, conforme consta do ADE n°
139, de 27/08/2008, docs. de fls. 1.052/1.053, teve a inscrição declarada inapta, com
efeitos tributários a partir de 01/02/2001 (data da abertura).
6. Ddlimp Comercial Ltda. (CNPJ 02.243.562/0001-91) - devidamente intimada,
esclareceu que a nota fiscal escriturada pela REGINA foi furtada por funcionário, tendo
registrado o fato por meio de lavratura de boletim de ocorrência. Esclareceu que jamais
prestou serviços ou teve qualquer tipo de transação comercial com o estabelecimento
usuário (fls. 1.065/1.078). Para comprovar a efetividade da operação, a REGINA
apresentou cópias dos microfilmes dos cheques emitidos contra o Banco Itaú nominais à
Ddlimp, todos descontados na "boca do caixa", com a conivência da instituição financeira
(fls. 1.079/1.090). Trata-se de nota fiscal inidônea, não produzindo qualquer efeito fiscal.
7. Auto Posto Rio Pretão Ltda. (CNPJ 68.890.649/0001-69) - a REGINA escriturou, ao
longo do ano-calendário de 2003, várias notas fiscais emitidas por esta empresa (fls.
1.092/1.186), e chamou a atenção o seguinte: um único cupom fiscal para cada nota
fiscal emitida; falta de identificação dos veículos abastecidos; quantidades elevadas de
litros de combustíveis; a distância entre os estabelecimentos emitentes e usuário (mais
de 10 quilômetros); a diferença de preços praticados por estabelecimentos concorrentes
que têm como cliente a REGINA.
Fl. 3107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

Nas notas fiscais emitidas pelos outros estabelecimentos, constam vários números de
cupons fiscais, permitindo deduzir que foram abastecidos diversos veículos. O
pagamento a esses estabelecimentos foram realizados por meio do SISPAG - Sistema de
Pagamentos do Itaú (fls.1.229/1.232) ou da emissão de cheques nominais depositados
em conta-corrente mantida no nome do estabelecimento (fls. 1.233/1.241).
Diante das dúvidas levantadas quanto à efetiva aquisição dos produtos descritos nas
notas fiscais emitidas pela contribuinte, foi intimado o emitente, por seu representante
legal Sr. Ângelo Roberto Rosatti, a prestar esclarecimentos e apresentar os documentos
solicitados (fls.1.242/1.246). Em resposta, apresentou a documentação solicitada e
informou que as vendas foram realizadas (fls. 1.247/1.281). Conforme consta do Livro
Razão, as vendas foram contabilizadas como sendo à vista. Remanescendo dúvidas a
respeito da efetividade das vendas de combustíveis, em duas ocasiões, o Sr. Ângelo
prestou os seguintes esclarecimentos (fls. 1.282/1.287): a) os recebimentos ocorreram
em moeda corrente nacional, sendo alguns em cheques; b) desconhece a destinação do
valor constante do cheque ZT-476487, emitido em 08/05/2003, no valor de R$ 6.151,14
(fls. 1.199 e 1.202), e não tem conhecimento de quem tenha efetuado o saque; c) não
tem conhecimento de quem seja o titular da conta-corrente anotada no verso do cheque
citado; d) confirmou as assinaturas apostas nos versos dos cheques números 268592,
268593, 268603, 475916, 475918 e 475919 (fls. 1.187/1.198) e esclareceu que o
carimbo aposto nos versos dos cheques é semelhante ao utilizado pela empresa; e)
reafirmou não ser sua a assinatura aposta no cheque n° 476487; f) quanto aos demais
cheques emitidos nominais ao Auto Posto Rio Pretão (fls. 1.203/1.228), informou não
tê-los endossado, oportunidade em que manifestou desconhecimento acerca do carimbo
neles aposto.
Não resta dúvidas de que as notas foram emitidas graciosamente, com a diferença de
procedimento quanto ao endosso dos cheques, ou seja, os primeiros, smj, foram
endossados pelo representante legal do emitente, os outros, por terceiros, com o disfarce
do carimbo, sendo que, com exceção do cheque no 476487, todos os demais foram
descontados na "boca do caixa". O cheque anteriormente citado foi depositado no
Banco 114 na conta-corrente de número imediatamente anterior ao da REGINA. As
notas foram emitidas com a finalidade de regularizar o estoque físico, já que a maioria
dos consumidores, ao abastecerem seus veículos, não solicitam a emissão da
correspondente nota fiscal de venda. As vendas realizadas pelo emitente foram todas
contabilizadas como sendo à vista. A usuária contabilizou a maioria das notas fiscais
sempre no mês vindouro ao da emissão.
Contatou-se, ainda, que a contribuinte contabilizou, no ano-calendário de 2003,
nas contas 3.3.1.01.00034- Processamento de Dados e 3.3.1.01.00007- Despesas com
Auditoria e Consultoria, diversas notas fiscais de emissão de SDI - Ribeirão
Distribuidora de Produtos de Informática Ltda. - ME (denominação atual, fls. 588/606
e 656/661), empresa esta declarada inapta, por inexistência de fato, com efeitos a
partir de 06/08/2002 (ADE n° 19, de 30/07/2008, docs. de fls. 586/587). Conforme
consta do Processo n° 15940.000199/2008-99 (fls. 2.245/2.272), referida empresa
nunca funcionou no endereço indicado nas notas fiscais emitidas. Devidamente
intimada, a REGINA não apresentou o contrato de prestação de serviços (fls. 114/120
e 484/486). Como comprovantes dos pagamentos, forneceu cópias dos microfilmes
dos cheques emitidos nominalmente A SDI (fls. 607/655) e dos extratos bancários (fls.
662/665). Os cheques foram endossados e descontados na "boca do caixa", com a
cumplicidade da instituição financeira, na medida em que foram descontados por
pessoa não identificada.
Foram ainda apuradas as seguintes irregularidades:
Fl. 3108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

a) Contabilização, ao longo do ano-calendário de 2003, em contas representativas de
despesas operacionais e/ou custos, de diversos valores componentes do Ativo
Permanente, nas contas 3.3.1.01.00024 - Despesas c/ Marcas e Patentes (despesas),
3.3.1.01.00050 - Despesas c/ Conservação e Instalação Predial (despesas),
3.3.1.01.00062 - Despesas Cl Manutenção Relógio Ponto (despesas) e 4.2.1.04.00025 -
Despesas c/ Conservação e Instalação Predial (custos).
b) Dos esclarecimentos prestados em 16/07/2008 (fls. 295 e 299), deduz-se que a
contribuinte efetuou dispêndios decorrentes de melhorias executadas em veículos cuja
vida útil ultrapassou o período de um ano. Os valores gastos foram contabilizados em
conta representativa de despesas operacionais (contas 3.3.1.01.00016 - Manutenção de
Veículos e 4.2.1.04.00031 - Manutenção de Veículos [gastos gerais de fabricação]),
contrariando a determinação contida no § 2 ° do art. 301 do RIR/1999.
c) Valor contabilizado como custo (conta 4.2.1.04.00031 - Manutenção de Veículos)
cujo dispêndio está relacionado com veiculo não integrante do Ativo Permanente. A
contribuinte, depois de intimada (fls. 295, 299 e 319), esclareceu que o proprietário do
veiculo, Sr. Osnir Pires Menezes, lhe prestou serviços.
d) A contribuinte contabilizou em contas representativas de despesas operacionais vários
valores relacionados com desembolsos efetuados a titulo de seguros e viagens, figurando
como beneficiários as diretoras Márcia Regina Pereira de Almeida e Sonia Cristina
Almeida de Pádua (fls. 295, 296, 299 e 300). Referidos benefícios não foram adicionados
remuneração, sendo que os beneficiários não foram identificados nos comprovantes de
pagamentos e tampouco por ocasião da escrituração nos Livros Diário e Razão.
e) No decorrer do ano-calendário de 2003, foram contabilizados diversos desembolsos a
titulo de arrendamento mercantil, seguros, IPVA, depreciação, relacionados com
veículos utilizados por diretores da contribuinte (fls. 296, 300/303). Tendo em vista a
não adição dos dispêndios à remuneração e a falta de identificação, por ocasião dos
pagamentos, dos beneficiários, impõe-se sua glosa e tributação na fonte.
f) Devidamente intimada, a contribuinte esclareceu que os valores contabilizados na
conta 3.3.1.01.00017 - Despesas c/ Viagens e Estadias, nos dias 03/07 e . 29/12/2003,
estão relacionados com o transporte de clientes e seus funcionários em visita à empresa
(fls. 295 e 300). A vista do disposto no art. 299 do RIR/1999, referidos desembolsos não
se enquadram no conceito de despesas necessárias à atividade desenvolvida pela
empresa, ainda mais quando se trata, inclusive, do transporte de familiares de clientes,
cujo percurso abrange a cidade de Buenos Aires.
g) Rescisão antecipada de contrato de arrendamento mercantil, cumulada com indicação
de terceiros para a aquisição do bem (fl. 2.285).
h) Despesas com arrendamento mercantil de veículos não relacionados intrinsecamente
com a produção ou comercialização (fls. 2.286/2.288). Contabilização na conta
representativa de despesas operacionais de valores relacionados com o arrendamento de
veículos de passeio, sendo que, a partir de 01/01/1996, por força do disposto no inciso II
do art. 13 da Lei n° 9.249, de 1995, as contraprestações de arrendamento mercantil
somente são dedutíveis quanto o bem arrendado estiver relacionado intrinsecamente
com a produção e comercialização dos bens e serviços, conforme relacionado no art. 25
da IN SRF n° 11, de 21 de fevereiro de 1996. Nenhum dos veículos arrendados, exceto
o relacionado com o contrato n° 42089 - BBV Leasing Brasil S.A. (fls.1.623/1.634),
estão dentre os citados nas letras "d" a "g" do parágrafo único do artigo citado. Referido
veiculo foi, disfarçadamente, alienado em data anterior ao Sr. Valcis Ferreira Aurélio,
funcionário da REGINA (fls. 1.618/1.622 e 1.636/1.647). No que tange aos demais
contratos (fls. 1648/1.1681, 1.688/1.706 e 1.707/1.727), à vista das informações
juntadas ao processo, ocorreram, total e/ou parcialmente, recuperação.
Fl. 3109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

Relatou-se ainda que, tendo em vista a existência de prejuízo fiscal a compensar e
de base de cálculo negativa da CSLL (fls. 1.421/1.442), os saldos existentes, respeitadas
as limitações legais, serão devidamente compensados com os valores passíveis de
tributação. Esclareceu-se que, em decorrência de divergências existentes entre os valores
declarados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
(Sapli, fls. 2.133/2.140) e os escriturados no Lalur (fls. 1.422, 1.439, 1.441 e 2.163),
foram efetuados ajustes no prejuízo fiscal e na base de cálculo negativa da CSLL do
ano-calendário de 2002, sendo que os saldos existentes em 31/12/2002 foram totalmente
compensados no ano-calendário de 2003. Por outro lado, foram glosados os valores do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL indevidamente compensados nos
anos-calendário posteriores, oriundos de anos anteriores a 2003.
Considerou-se, também, que, tendo em vista as infrações apuradas e o fato de a
contribuinte ter optado pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, ao passo que o IRPJ e
a CSLL devidos mensalmente foram calculados com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução, se impõe a exigência da multa isolada conforme anexos VII e
VII (fls.2.289/2.290).
Por entender que a contribuinte, ao deduzir do lucro liquido valores apoiados
em documentação comprovadamente inidônea, incidiu nas condutas previstas nos
artigos 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o autuante aplicou a
multa prevista no art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996. Ainda, tendo em vista o não
recolhimento do imposto de renda na fonte e as ocorrências anteriormente citadas,
aplicou-se, para fins do prazo decadencial, o disposto no inciso I do art. 173 do CTN.
Em razão da determinação contida na Portaria SRF n° 326, de 15 de março de
2005, e diante da constatação de fatos que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária previsto no art. 1o, II e IV, da Lei n° 8.137, de 1990, foi elaborada
representação fiscal para fins penais.
Notificada do lançamento em 02/12/2008, conforme aviso de recebimento de
fl.2.372, a interessada, representada pelos advogados Maria Rita Ferragut e Fabio
Caon Pereira (procuração de fl. 2.465), ingressou, em 23/12/2008, com a impugnação
de fls.2.412/2.464, alegando, em suma:
• O lançamento está eivado de vicio formal, uma vez que no mandado de procedimento
fiscal (MPF) 08.1.05.00-2008-00066-0 não há autorização para fiscalizar CSLL de 2002
e de abril, junho e julho de 2003, bem como IRPJ de 2002 e IRRF de todo o período;
• Grande parte do crédito tributário demandado foi atingido pela decadência, por força
do art. 150, § 4 °, do Código Tributário Nacional (CTN), portanto não pode ser exigida;
• É ilegal a aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
por estimativa, cumulada com multa de oficio pelo não recolhimento desses tributos,
por configurar dupla punição;
• Todas as despesas contabilizadas são necessárias para a manutenção da atividade
produtiva da impugnante, estando devidamente comprovado que as operações
ocorreram e que a impugnante não agiu com dolo ou conivência com a prática de
fraude, bem como que não tem qualquer relação com o fato de alguns poucos
fornecedores terem suas respectivas inscrições no CNPJ sido declaradas inaptas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
• Não poderiam ser glosadas despesas da impugnante, sob o argumento de que esses
gastos deveriam ser lançados no ativo permanente, porque o Fisco não provou que houve
aumento da vida útil, em mais de 12 meses, dos bens a que eles foram incorporados e os
gastos se referem a aquisição de bens de valor unitário inferior a R$326,61;
Fl. 3110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

• Ainda que a glosa fosse procedente, e, portanto, que esses bens pudessem ser
"ativados", a fiscalização deveria ter considerado as respectivas depreciações;
• Não foram feitos pagamentos para beneficiários não identificados, tampouco
pagamento de beneficio indireto, o que afasta a tributação de IRRF, pela elevada
aliquota de 35%;
• Mesmo que esta punição de IRRF seja aplicável, não pode ela ser cumulada com a
multa de oficio de 75% e principalmente com a de 150%; e
• Não houve comprovação de dolo, fraude ou simulação que justifique a aplicação da
multa de 150%, a impugnante prestou todos os esclarecimentos pertinentes à RFB.
A DRJ acolheu a petição de fls. 2.617/2.618, apresentada intempestivamente em
16/01/2009, por tratar apenas de apresentação de documentos; analisou as razões apresentadas
pela interessada e decidiu pela procedência em parte dos lançamento, restabelecendo parte das
despesas relativas a bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa, de modo
que a decisão proferida determinou:
Dessa forma, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e, no mérito,
por considerar procedente em parte o lançamento, para manter o IRPJ no valor de
R$611.244,59, a CSLL no valor de R$ 221.043,58, o IRRF no valor de R$1.045.781,48,
acrescidos de multa de oficio nos percentuais lançados e de juros de mora, a multa
isolada sobre o IRPJ no valor de R$ 245.445,13 e sobre a CSLL no valor de R$
88.135,05, declarando ainda definitiva a exigência do IRPJ no valor de R$16.220,55 e
da CSLL no valor de R$5.839,40, acrescidos da multa de oficio e juros de mora, e do
IRRF no valor de R$ 8.965,46, acrescido de juros de mora.
Também deve ser destacado que a DRJ constatou que a contribuinte não contestou
as infrações apurados nos subitens “d”, “f” e “g” do item 8 do TVF, nem o valor correspondente
aos tributos lançados. Em consequência, determinou que a exigência do IRPJ, CSLL e do IRRF é
definitiva.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
CUSTOS E DESPESAS. NOTAS INIDÔNEAS. GLOSA.
Glosam-se as deduções relativas a custos e despesas alusivos a documentos reputados
como tributariamente ineficazes (notas inidôneas), ressalvada a prova da efetividade da
prestação do serviço ou da entrada do bem na empresa e do seu efetivo pagamento.
GLOSA DE DESPESAS. APLICAÇÕES DE CAPITAL.
O direito à dedução como despesa operacional não se legitima se o bem adquirido,
ainda que de valor individual inferior ao estabelecido no artigo 301 do RIR/19999, na
prestação de sua utilidade deixar de conservar sua individualidade.
DEPRECIAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O direito à dedução das depreciações pressupõe o exercício de uma faculdade pelo
contribuinte, em momento e pela forma corretos, não cabendo o seu reconhecimento no
curso do procedimento fiscal, para assim reduzir a exigência regularmente formalizada.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para que se glosem as despesas de manutenção de veículos, classificando-as como
imobilizações efetuadas, é necessário que se prove, nos autos, o aumento de sua vida útil.
Fl. 3111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

REMUNERAÇÃO INDIRETA. VEÍCULOS.
Os gastos com leasing e manutenção de veículos colocados A disposição de
administradores, diretores e gerentes, considerados remuneração indireta, são despesas
indedutiveis para fins de apuração do imposto de renda, quando não identificados os
beneficiários no momento do pagamento.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. VEÍCULOS DE PASSEIO.
Os dispêndios correspondentes A contraprestação de arrendamento mercantil de
veículos de passeio são despesas indedutiveis na apuração do lucro real, pois tais
veículos não são considerados intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Estão sujeitos A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, A alíquota de
35%, os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
As remunerações indiretas a administradores, diretores e gerentes, que deixaram de ser
incorporadas aos respectivos rendimentos tributáveis, estão sujeitas A tributação
exclusiva na fonte.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos sem causa
cumulado com multa de oficio, pois tributo não constitui sanção de ato ilícito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
MPF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
A inobservância de normas administrativas relativas ao MPF é insuficiente para
caracterizar o alegado vicio formal do lançamento de oficio.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. IRRF. IRPJ. CSLL.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no prazo
de 5 (cinco) anos, contados do fato gerador, no caso de haver pagamento antecipado do
Fl. 3112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

tributo, caso contrário o prazo é contado do primeiro dia do exercício seguinte Aquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. BASES ESTIMADAS.
Havendo pagamento antecipado do tributo, toda a apuração anual, inclusive as antecipa-
ções sobre as bases estimadas nela contempladas, submete-se a um só prazo decadencial,
ou seja, 5 (cinco) anos contados do fato gerador, que ocorre no final do período.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovado
o evidente intuito de fraude.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado dessa decisão em 16/04/2009 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 13/05/2009 (fls. 2.969 a 3.083) com suas razões de defesa.
No recurso voluntário, a contribuinte, reitera argumentos já apresentados em sua
Impugnação e que já foram reproduzidos neste relatório. Os itens abordados serão detalhados no
decorrer do voto.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer o recebimento e total provimento do presente recurso,
reformando-se a decido administrativa a quo, para os fins de anular integralmente os
autos de infração de IRPJ, CSLL, IRRF e multa isolada, lavrados pela Receita Federal
do Brasil em 27 de novembro de 2.008.
Requer, outrossim, digne-se Vossa Senhoria, de deferir , a realização de sustentação oral
do presente recurso, intimando-se, para tanto, a Recorrente acerca da data 'do
julgamento do feito, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 16/04/2009 do Acórdão no 14-22.663 -
3aTurma da DRJ/RPO, de 19 de março de 200, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
13/05/2009, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no70.235,
de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da empresa, regularmente constituídos, em
conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 3113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Decadência. Direito de revisar as DIPJs de 2002 – obrigatoriedade da manutenção do saldo
de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL declarados pela recorrente.
Quanto a esta matéria, a recorrente alegou que não poderia ser efetuada a revisão
dos valores declarados a titulo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, relativos ao
ano-calendário de 2002, em razão da decadência do direito de o Fisco revisar/analisar
declarações apresentadas há mais de cinco anos, por se tratar de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, nos termos do CTN, art. 150, § 4°.
Esta relatora votou pela não ocorrência da decadência do direito do Fisco de
examinar a correção das informações prestadas em DIPJ relativas ao ano-calendário 2002, com
base no entendimento de não teria havido “declaração prévia de tributo”, nem “pagamento de
tributo”, mas apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, de forma que
deveria ter sido observado o prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN, em conformidade
com a decisão proferida no REsp no 973.733, de 2009, julgado pelo STJ em sede de recurso
repetitivo.
Na sessão prevaleceu o entendimento de que o fato do contribuinte ter apurado
prejuízo fiscal não induz, automaticamente, à conclusão de que não haveria recolhimento de
qualquer parcela de tributo, de modo que o julgamento foi convertido em diligência para que
fossem juntadas cópias de declarações e prestadas informações sobre a existência de pagamentos
de IRPJ/CSLL ou de retenções na fonte, tendo a contribuinte como beneficiária, referentes ao
período em discussão.

Assinado Digitalmente

ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Redator designado
Em relação ao problema da glosa de compensação de prejuízos fiscais é preciso
atentar para dois fatos. Primeiramente que o glosa se deu relação aos anos de 2004 e 2007 por
conta da revisão do saldos de prejuízo apontados em DIPJ no ano calendário de 2002. Contudo, a
revisão quanto ao ano de 2002 pressuporia um ato específico de lançamento e, nesta esteira,
estaria sujeita aos prazos previstos pelo CTN, a saber, o previsto pelo art. 150 § 4o e aquele
descrito pelo art. 173, I.
DECADÊNCIA
Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos à revisão do prejuízo fiscal e base negativa
da CSLL, cuja determinação, documentação e escrituração foram legalmente atribuídas
ao sujeito passivo, a partir de sua formação, cientificada pelos meios próprios ao fisco, a
quem compete a lavratura de auto de infração na forma do artigo 9o., parágrafo quarto,
do Decreto n. 70.235/72, realidade esta que não se entende alterada pelo dever de
guarda de escrita fiscal de eventos passados com efeitos futuros.
Fl. 3114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.007 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000488/2008-98

O início de contagem do prazo decadencial é deslocado para o artigo 173, I, do CTN,
em razão de a glosa de despesas na apuração do prejuízo decorrer de operações
consideradas fraudulentas e não contestadas devidamente pela recorrida, tornando-as
incontroversas. (acórdão de no 9101-002.872, publicado em 08/08/2017).
Agora o problema é o seguinte: se considerarmos que se aplica o prazo previsto
pelo art. 150, § 4o, o dies a quo para a respectiva contagem se daria no dia 31 de dezembro de
2002, findando-se, pois, no dia 31 de dezembro de 2007. Se, contudo, aplicarmos à espécie a
regra prevista pelo art. 173, I, o primeiro dia útil do exercício subsequente àquele em que poderia
ocorrer o lançamento, o referido dies a quo se deslocaria para 1o de janeiro de 2004. Neste caso,
teríamos o decurso do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2009.
A solução desta dúvida se faz premente, portanto.
No caso, todavia, vale destacar, a DIPJ 2002 não foi trazida ao feito... o exame foi
feito, exclusivamente, a partir do cotejo entre as informações extraídas do SAPLI e a aquelas
contidas no LALUR, sem se ver se, porventura, o contribuinte suportou retenções por fonte
pagadoras (que a teor da Súmula 123 se presta para atrair a regra do art. 150, § 4o do CTN) ou
mesmo se recolheu alguma estimativa mensal. E sem tais elementos, não temos como decidir
esta prejudicial.
O fato, vejam bem, do contribuinte ter apurado prejuízo fiscal não induz,
automaticamente, a conclusão de que não pagou qualquer parcela que seja de tributo (a citada
súmula 123 é exemplo disso).
Assim, voto por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar à Unidade
de Origem que:
a)
junte aos autos as cópias da DIPJ/AC 2002 e das DCTF transmitidas ao
longo deste período;
b)
informe se no curso do ano-calendário de 2002 a empresa suportou qualquer
retenção de IRRF sobre receitas porventura recebidas e/ou se declarou e
pagou algum valor a título de estimativa mensal.
Cumpridas as diligências acima propostas, pede-se que seja lavrado o competente
relatório fiscal, oportunizando-se ao contribuinte manifestar sobre as informações coletadas, no
prazo máximo de 30 dias.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 3115
DF CARF MF
Documento nato-digital